Tribunal: TJDFT
Processo: 0734711-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO CP. PRECEDENTES.

1. O artigo 112, I, do Código Penal estabelece que o prazo para a prescrição da pretensão executória, tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação.

2. Imposta ao réu a pena definitiva de seis anos e oito meses de reclusão, por sentença penal condenatória transitada em julgado em 26/05/2009, o prazo prescricional de doze anos, previsto no inciso III do art. 109 do Código Penal, teve seu termo final em 25/05/2021.

3. Agravo não provido.